Tribunal: TJPA
Processo: 0801376-31.2017.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 8961 - Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2020-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801376-31.2017.8.14.0000
AGRAVANTE: CICERO PEREIRA NETO

AGRAVADO: MUNICIPIO DE AUGUSTO CORREA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

PROCESSO Nº 0801376-31.2017.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: AUGUSTO CORRÊA (VARA ÚNICA)

AGRAVANTE: CICERO PEREIRA NETO

ADVOGADO: ÉRICA BRAGA CUNHA (OAB/PA 19.517)

AGRAVADO: MUNICIPIO DE AUGUSTO CORREA

RELATOR: DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. REMOÇÃO EX OFFICIO. RELOTAÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO. DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ATO MOTIVADO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ILEGALIDADE DO ATO. NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO DO FUMMUS BONI IURIS NECESSÁRIO PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 11 a 18 do mês de maio de 2020.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém (PA), 18 de maio de 2020.

Des.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0801376-31.2017.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: AUGUSTO CORRÊA (VARA ÚNICA)

AGRAVANTE: CÍCERO PEREIRA NETO

ADVOGADO: ÉRICA BRAGA CUNHA (OAB/PA 19.517)

AGRAVADO: MUNICIPIO DE AUGUSTO CORREA

RELATOR: DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO, COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO,
interposto por
CÍCERO PEREIRA NETO
, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da comarca de Augusto Corrêa, nos autos de AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA (Processo nº000288957.2017.814.0068), ajuizada em face de
MUNICIPIO DE AUGUSTO CORREA
.

O Agravante ingressou com Ação Anulatória de Ato Administrativo c/c pedido liminar como medida de Antecipação de Tutela de suspensão do ato administrativo que determinou a remoção do servidor para a Escola Municipal Valentina Pinheiro da Silva.

Afirma a ilegalidade do ato administrativo que determinou sua remoção da Escola municipal Rosa Athayde, onde já se encontrava devidamente lotado, uma vez que tal ato se deu em detrimento da contratação de servidores temporários e em desvio de função conforme, documentalmente comprovado.

Assevera que possui problema de saúde e encontra-se em tratamento com médico especialista, com recomendação expressa para trabalhar em local de trabalho próximo a sua residência (laudo médico ora anexado), e seu deslocamento para local de trabalho distante de sua residência vem agravando sua doença em razão do meio de transporte que utiliza, que é motocicleta.

Acrescenta que o agravante desde a mudança de lotação para a Escola Valentina Pinheiro, vem encontrando dificuldades para ir trabalhar, e por várias vezes vem apresentando atestados médicos por agravamento da doença na coluna.

Demonstra a urgência e necessidade do agravante em ver a decisão ora atacada reformada, uma vez que sua remoção ilícita do local de trabalho, vem ocasionando graves prejuízos de saúde, o que se comprova através de laudo médico ora anexado, bem como o mapa de lotação com a quantidade absurda de servidores temporários contratados no início da gestão do atual prefeito em janeiro do corrente ano.

Assim, requer a suspensão dos efeitos da decisão agravada até o julgamento do mérito do presente recurso. Ao final, requer provimento do recurso a fim de reformar definitivamente a decisão agravada.

Por meio da decisão ID 321544, indeferi o pedido de efeito suspensivo.

Não houve contrarrazões, conforme certidão ID 1382725.

Na condição de
custos legis,
o Ministério Público, através de sua Procuradora de Justiça Tereza Cristina de Lima pronuncia-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o suficiente relatório.
À Secretaria para inclusão em pauta do Plenário Virtual.

Belém, 13 de abril de 2020.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

VOTO

VOTO

Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Analisando as razões recursais, constato que não há plausibilidade na argumentação exposta pelo agravante para modificar a decisão de primeiro grau, sob alegação de ato administrativo imotivado por parte da Administração Pública.

Digo isso porque o Município demonstrou que o agravante tinha ciência dos motivos pelos quais teria sido removido de seu posto de trabalho, dando conta sobre o desempenho das atividades na localidade para onde foi transferido, sendo tais atos praticados posteriormente à determinação de remoção do servidor.

Portanto, insustentável a afirmação do agravante de que a sua remoção para outra escola foi baseada em ato imotivado. A uma pela documentação acostada pelo agravante dando suporte ao ato administrativo praticado. A duas, pelo prejuízo que o município enfrenta ao manter, nas instalações da escola, um número elevado de coordenadores, representando ato contrário ao interesse público.

Nota-se que a Administração Pública justificou o motivo da remoção do servidor de seu posto atual de trabalho para outro, por meio do Ofício nº 071/2017-GS (Id. 220883).

Dessa maneira, conclui-se que não merece guarida a alegação de que não houve a efetiva motivação do ato de remoção do servidor pois, conforme se observa, esta se operou em razão da necessidade de readequação para eficiência da atividade de professor no município.

Ademais, é certo o entendimento de que a Administração Pública possui a prerrogativa de remover servidor observando os critérios da conveniência, oportunidade e sobretudo da legalidade, havendo sempre a prevalência do interesse público em detrimento do interesse individual.

Assim já decidiu este Tribunal:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO PELO JULGAMENTO DO MÉRITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE REMOÇÃO EX OFFICIO C/C DANOS MORAIS E TUTELA ANTECIPADA. RELOTAÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO. DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ILEGALIDADE DO ATO, UMA VEZ QUE ESTE FOI JUSTIFICADO EM RAZÃO DA REDUÇÃO DE ALUNOS EM ESCOLA A QUAL LABORAVA A RECORRIDA. NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO DO FUMMUS BONNI IURIS NECESSÁRIO PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. ACÓRDÃO Vistos, etc. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator. Plenário da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos sete dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezoito. Turma julgadora: Célia Regina de Lima Pinheiro (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Ezilda Pastana Mutran (Membro). Belém/PA, 7 de dezembro de 2018. Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (1228990, 1228990, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2018-12-07, Publicado em 2018-12-17)

Nesse sentido, há precedente do Superior Tribunal de Justiça que se alinha a situação ora examinada:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. DELEGADO DA POLÍCIA CIVIL. ESTADO DO TOCANTINS. REMOÇÃO EX OFFICIO. DESVIO DE FINALIDADE. MOTIVAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DESCABIMENTO. 1. A remoção de ofício é ato discricionário da Administração Pública, atribuindo-se nova lotação ao servidor, considerando-se a necessidade do serviço e a melhor distribuição dos recursos humanos para a eficiente prestação da atividade administrativa, estando respaldada no interesse público. 2. Entretanto, mesmo que se trate de discricionariedade do administrador público, a jurisprudência do STJ tem reconhecido a necessidade de motivação, ainda que a posteriori, do ato administrativo que remove o servidor público. Precedentes: AgRg no RMS 40.427/DF, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 10/9/2013. REsp 1.331.224/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 26/2/2013. 3. Na espécie, a autoridade coatora justificou o ato de remoção, considerando-se a carga de trabalho existente na cidade para a qual foi designado o Delegado de Polícia, bem como o fato de que foi constatado excesso de servidores na localidade de lotação do impetrante. 4. Para que se examine a ocorrência do desvio de finalidade, ou ainda a inexistência dos motivos alegados para a prática do ato, faz-se necessária dilação probatória, providência incompatível com rito do mandado de segurança. 5. Ademais, o reconhecimento da nulidade do ato de remoção anteriormente praticado, nos autos de outra ação mandamental, ainda que seja indicativo do alegado direito, não é o bastante para que se ateste a ilegalidade da nova remoção, mormente porque editada sob uma conjuntura fática diversa. 6. Recurso ordinário em mandado de segurança a que se nega provimento. (RMS 42.696/TO, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/12/2014, DJe 16/12/2014)

Por fim, diante das narrativas expostas, vislumbro indevida a suspenção do ato administrativo em questão, mantendo-se a decisão de primeiro.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento ao recurso de Agravo de Instrumento
, nos termos da fundamentação.

Belém, Pa 18 de maio de 2020.

Des. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 22/05/2020